Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os réus para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, em face da destituição de seus advogados (IDs 40876759; 40876760; 40876761; 42153789). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008